Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. REDE CREDENCIADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para a reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, decretou a “resolução do contrato de adesão de prestação de serviços de saúde, proposta n. 12967218 (Id 69937707), celebrado entre a autora e a segunda ré, por intermédio da administradora primeira ré”, e condenou “as rés a ressarcirem à autora, solidariamente, a importância de R$5.044,24 (cinco e mil e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)” e, a pagarem, solidariamente, indenização por danos morais à autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) “a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ.”
3. Sustenta a recorrente, em síntese, necessidade de observância do pacta sunt servanda, impossibilidade de repetição do indébito e ausência de ato ilícito a ensejar indenização por dano extrapatrimonial. Alega que o Hospital Maria Auxiliadora não faz parte da rede referenciada do produto 515, plano ideal, contratado pela recorrida.
4. No tocante à tese recursal de impossibilidade de repetição de indébito, esta não guarda relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, na medida em que a decisão foi clara ao condenar a recorrente a restituir os valores referentes às mensalidades do plano de saúde na forma simples. Também não há relação lógica, no tocante ao pedido recursal para seja observada a Súmula 362, do STJ, quanto ao termo inicial para a correção monetária e incidência de juros na condenação danos morais, porquanto a sentença assim já dispôs. Por estas razões, não deve o recurso ser conhecido nessa parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
5. É cediço que nas relações de consumo a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Assim, considerando as características das partes envolvidas na demanda, é manifesto que a relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, aplicando-se à controvérsia as normas previstas no enunciado diploma legal.
6. As normas de proteção ao consumidor levam em consideração a relevância social e econômica, além do interesse e utilidade dos contratos de adesão elaborados pelas seguradoras de saúde, valores que consistem na promoção da proteção à vida e na preservação da saúde do segurado. Dessa forma, suas cláusulas contratuais se interpretam, equilibradamente, em favor do consumidor, em geral, parte hipossuficiente na relação jurídica que se estabelece.
7. É dizer: o objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao consumidor.
8. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora firmou com as rés contrato para prestação de serviço hospitalar, proposta no 12967218, plano “Ideal Adesão Trad. 16F AHO QC” (ID Num. 20976710 - Pág. 1 e Num. 20976710 - Pág. 2). À recorrida foram fornecidos carteira do plano de saúde com os seguintes dizeres “Plano saúde top, enfermaria assist. pessoal, rede nacional, cobertura parcial temporária até 20/01/2019” (ID Num. 20976660 - Pág. 1). Contudo, consta no boleto de pagamento “Plano: Ideal Adesão Trad. 16F, AHO QC” (ID Num. 20976662 - Pág. 3) e, manual de “Rede Credenciada” no qual restou consignado como credenciado o Hospital Maria Auxiliadora, localizado na cidade do Gama/DF (ID Num. 20976703 - Pág. 1).
9. Em que pese a recorrente alegar que foi legitima a negativa de cobertura, posto que o Hospital Maria Auxiliadora não é abrangido pelo plano contratado pela autora, não comprovou nos autos que informou à contratante, durante as tratativas, qual era a rede credenciada ao plano contratado (“Ideal Adesão Trad. 16F AHO QC”).
10. Destaca-se que no manual (ID Num. 20976691 - Pág. 2) acostado aos autos pela recorrente sequer consta o plano “Ideal Adesão Trad. 16F, AHO QC”. Tampouco há no manual apresentado pela ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, a relação de hospitais, clínicas e médicos credenciados ao produto adquirido pela recorrida.
11. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90) dispõe, em seu art. 51, caput, IV e § 1o, III, que são nulas de pleno direito as cláusulas abusivas, as incompatíveis com a boa-fé e as que desequilibram o contrato. Acrescente-se que, em razão da interpretação mais favorável ao consumidor nos contratos de adesão, considera-se abusiva cláusula de difícil compreensão ou que restringe conteúdo, contrariando a previsão do artigo 54, § 4o da mesma norma.
12. Em que pese a necessidade de observância dos limites contratuais para o julgamento da pretensão de rescisão de contrato e devolução da quantia paga, a parte recorrente não logrou desincumbir-se dos ônus de comprovar nos autos o cumprimento ao dever de prestar informação clara, precisa e de fácil compreensão, insculpido nos artigos 6o, 31 e 54, § 4o do CDC, bem como de comprovar o conhecimento prévio do segurado quanto à rede credenciada.
13. Não há comprovação nos autos de que a autora/recorrida tinha conhecimento acerca dos hospitais conveniados no momento da contratação, e que optou por contratar o plano de saúde “Ideal Adesão Trad. 16F, AHO QC”, mesmo ciente que não poderia ser atendida no Hospital Maria Auxiliadora (art. 373, II, CPC).
14. Neste contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação dos serviços pelas requeridas, posto que foram fornecidas à autora informações incorretas do plano de saúde contratado por ela, na medida em que constava no manual de rede credenciada o Hospital Maria Auxiliadora, sendo, contudo, lhe negado o atendimento “por serviço não contratado para o prestador” (ID Num. 20976663 - Pág. 1).
15. Assim, posto que a autora requereu a rescisão do contrato, por negativa de prestação do serviço, e comprovado a quitação das mensalidades dos meses julho e agosto/2019 (ID Num. 20976662 - Pág. 1), sem a devida contraprestação, faz jus a recorrida à restituição dos valores despendidos.
16. A recusa injustificada em autorizar a cobertura financeira de exame, tratamento médico, internação hospitalar ou custear o material indicado pela equipe médica responsável, é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
17. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra suficiente ao desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
18. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
19. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
20. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
21. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.